Tribunal: TJDFT
Processo: 0029760-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029760-71.2013.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SACHA BRECKENFELD RECK, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SACHA BRECKENFELD RECK D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por SACHA BRECKENFELD RECK e pelo MPDFT (ID 61854035) contra a sentença (ID 60837673, integrada pelos IDs 60837680 e 60837686) que condenou SACHA pela prática dos crimes previstos pelo art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (frustrar procedimento licitatório) e pelo art. 328, parágrafo único, do CP (usurpação de função pública majorada), absolvendo os demais 5 (cinco) réus, incluindo JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO, por insuficiência de provas. Nas razões de apelo, enquanto a Defesa de SACHA requer o reconhecimento de extinção da punibilidade, decretação de nulidade de provas, absolvição ou desclassificação da conduta (ID 61778106), o MPDFT pugna pela condenação de JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO pelos delitos do art. 90 da Lei n. 8.666/19963 e do art. 328, parágrafo único, do CP, com a perda do cargo público (ID 61854035). Compulsando os autos, verifico que SACHA foi intimado para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo MPDFT (ID 61870775), tendo o prazo transcorrido in albis (ID 62452592). Por sua vez, a Defesa do réu GALENO FURTADO MONTE postula a certificação do trânsito em julgado em relação a este (ID 62972176). Assim, intimem-se: a) o MPDFT, para ofertar resposta ao recurso interposto por SACHA (ID 61778106) e se manifestar sobre o pedido do réu GALENO FURTADO MONTE (ID 62972176) e b) o réu JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO, para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo MPDFT (ID 61854035). Após cumpridas as diligências e transcorridos os respectivos prazos, encaminhem-se os autos para parecer da Procuradoria de Justiça do DF. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 17:20:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator